Tribunal: TJMT
Processo: 0017891-16.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0017891-16.2009.8.11.0041
Recorrente : MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Recorrido : SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 33819974):
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.
Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa, concernente à elevação de nível dos servidores substituídos.
O Sindicato, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pode propor ações para tutelar direitos individuais da classe.
Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.
Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo TribunalFederal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema905), que trata da questão associada aos atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. (N.U 0017891-16.2009.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
3. Agravo desprovido”. (N.U 0055390-11.2019.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Alega violação ao art. 489, § 1o, incisos IV e V do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é indubitável a presença de direitos individuais e heterogêneos na presente ação, uma vez existente uma diferença de valores apontados a cada um dos servidores substituídos” e, portanto, “cada caso deve ser analisado individualmente”.
Recurso tempestivo (fl. 291-TJ).
Contrarrazões às fls. 305/351-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Trata-se, em síntese, de Recurso Especial interposto contra o aresto que desproveu a Apelação Cível para manter a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança.
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da violação do art. 489, § 1o, incisos IV e V do CPC, arguindo que “é indubitável a presença de direitos individuais e heterogêneos na presente ação, uma vez existente uma diferença de valores apontados a cada um dos servidores substituídos” e, portanto, “cada caso deve ser analisado individualmente”.
Por outro lado, no acórdão recorrido ficou consignado que: (id 33819975):
“O ente público municipal defende a ocorrência de ilegitimidade Ativa ad causam do SINTEP/MT, sobre o fundamento de que o interesse discutido nos autos é puramente individual dos professores e não de toda a categoria da Educação municipal.
Da análise dos autos, observo que o SINTEP/MT propôs a Ação de Cobrança, com vistas ao recebimento dos valores retroativos, referentes à elevação de nível de alguns servidores da Educação, do Município de Cuiabá. Assim, evidente que se trata de tutela de interesses individuais homogêneos.
Frise-se que o artigo 8o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, deixa expressa a possibilidade de o Sindicato propor ações para tutelar direitos individuais da classe. Veja-se:
Art. 8o - É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I – (...);
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
Dessa forma, tenho que o Sindicato detém legitimidade ativa ad causam para propor ação na tutela de direitos dos servidores substituídos, informados na inicial.
Diante disso, rejeito esta preliminar, suscitada pelo Município de Cuiabá..”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA.
1. A tese discutida no recurso especial e resolvida na decisão agravada diz respeito tão somente à questão da limitação subjetiva dos efeitos da coisa julgada. E, sobre o assunto, a Corte de origem estabeleceu que, no caso dos autos, não há falar em tal restrição, pois o título judicial que se pretende executar é oriundo de ação coletiva ajuizada por entidade sindical de âmbito regional (Estado de Alagoas) em detrimento da Fazenda Nacional, o que fixa o alcance subjetivo da coisa julgada aos seus legitimados.
2. A Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento do STJ sobre o tema, o qual se firmou no sentido da legitimidade dos sindicatos para atuar em substituição processual de toda a categoria que representam, independentemente de autorização ou relação nominal. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1856698/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. art. 489, § 1o, incisos IV e V do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII